Tribunal: TJMT
Processo: 1001035-49.2024.8.11.0100
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001035-49.2024.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBERVAL BOSCO GANAZA - CPF: 038.656.939-89 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), AL5 S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 27.214.112/0001-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA PRECLUSA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto por embargante contra sentença que extinguiu os Embargos à Execução, sem resolução de mérito, com fundamento no não recolhimento das custas processuais iniciais após o indeferimento da justiça gratuita e consequente cancelamento da distribuição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível rediscutir o pedido de gratuidade da justiça já indeferido, cuja decisão transitou em julgado. Ainda, se é possível o diferimento das custas iniciais.

III. Razões de decidir

3. A decisão que indeferiu a gratuidade da justiça transitou em julgado, pois fora interposto Recurso de Agravo de Instrumento, o qual foi desprovido por esta Egrégia Corte. Assim, a temática encontra-se acobertada pela preclusão, nos termos dos artigos 505 e 507 do CPC.

4. A ausência de recolhimento das custas, mesmo após a intimação válida do indeferimento da benesse, autoriza o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

5. Descabido o diferimento das custas iniciais, por força do artigo 233, § 2º, da CNGC/MT.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ROBERVAL BOSCO GANAZA
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Brasnorte/MT, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face de
AL5 S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

A sentença recorrida determinou o cancelamento da distribuição em razão da não comprovação do recolhimento das custas processuais pelo Embargante, ora Apelante.

Em suas razões recursais, o Apelante alega, em síntese, (a) error in procedendo na sentença, por violação à primazia do julgamento de mérito e ao acesso à justiça; (b) desproporcionalidade da medida extintiva; (c) possibilidade de recolhimento das custas ao final do processo como solução adequada; e (d) necessidade de reanálise da questão da hipossuficiência em sede de apelação.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para cassar a sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular processamento. Subsidiariamente, pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita ou, alternativamente, o diferimento do recolhimento das custas para o final do processo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de Apelação visando anular a sentença que cancelou a distribuição dos Embargos à Execução opostos pelo ora Apelante em desfavor da ora Apelada.

Da análise acurada dos autos, se observa que o Apelante foi intimado em ID 332115979 para comprovar o preenchimento dos requisitos legais para o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, cujo prazo foi prorrogado pela decisão de ID 332115982, no entanto deixou de apresentar a documentação necessária, ensejando no indeferimento da benesse na data de 01/10/2024 (ID 332115984). Na ocasião, o juízo
a
quo determinou o recolhimento das custas e taxas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias.

Contra a referida decisão, o Embargante, ora Apelante,
interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1030431-80.2024.8.11.0000, o qual restou desprovido por esta Colenda Câmara, mantendo-se o indeferimento da benesse
.

Em seguida, o juízo
a quo
proferiu novo despacho para o Apelante demonstrar o recolhimento das custas processuais (ID 332115993), cujo prazo transcorreu
in albis
, razão pela qual proferiu a sentença questionada, cancelando a distribuição dos Embargos à Execução (ID 332115996).

Ocorre que, embora o esforço argumentativo do Apelante, o recurso se limita a reiterar o pedido de gratuidade judicial.

Todavia, não há dúvidas que a temática encontra-se superada no caso,
estando acobertada pelo manto da preclusão
, nos exatos termos dos artigos 505 e 507, ambos do Código de Processo Civil, que assim dispõem:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Isso porque, a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça foi
objeto de irresignação pelo ora Apelante, através da interposição do Recurso de Agravo de Instrumento, contudo a decisão foi mantida por esta Egrégia Câmara.

Nesse passo, como a questão relacionada à gratuidade judicial já foi decidida por esta Corte, não há como reabrir nova discussão em grau recursal, pois evidente a preclusão da matéria.

Nesse mesmo sentido decidiu recentemente essa Egrégia Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. INTIMAÇÃO PARA EMENDA E RECOLHIMENTO. INÉRCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ARTIGO 321, § ÚNICO DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA GRATUIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO DE PARCELAMENTO FORMULADO APÓS A SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que extinguiu os embargos à execução, sem resolução do mérito, ante a ausência de recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A apelante sustenta a necessidade de concessão da gratuidade de justiça e a possibilidade de parcelamento das custas processuais, além de alegar que a extinção do feito desconsiderou decisão liminar anteriormente proferida em agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante faz jus à gratuidade de justiça, mesmo após decisão anterior que indeferiu o pedido em sede de agravo de instrumento; e (ii) estabelecer se o pedido de parcelamento das custas processuais, formulado apenas após a sentença, pode ser admitido nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão sobre a gratuidade de justiça já foi objeto de análise e negativa em agravo de instrumento anterior, tendo transitado em julgado, de modo que a matéria se encontra preclusa, não podendo ser reapreciada nesta fase processual.

O princípio da preclusão visa resguardar a estabilidade das decisões judiciais e impedir a rediscussão indefinida de matérias já decididas.

A ausência de alteração fática ou jurídica superveniente impede a reanálise do pedido de gratuidade de justiça, sendo legítima a exigência do recolhimento das custas para o prosseguimento do feito.

A inércia da apelante no recolhimento das custas processuais autoriza a extinção do feito, nos termos dos arts. 290, 321, parágrafo único, e 330, IV, do CPC.

O pedido de parcelamento das custas processuais foi formulado apenas após a prolação da sentença, por meio de embargos de declaração, o que caracteriza inovação recursal, inviabilizando sua análise nesta instância.

Os embargos de declaração possuem função integrativa, sendo inadequados para a formulação de pedidos inéditos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A preclusão impede a reanálise de pedido de gratuidade de justiça que já foi indeferido em decisão anterior, devidamente transitada em julgado.

A ausência de recolhimento das custas processuais dentro do prazo estipulado autoriza a extinção do feito, nos termos dos arts. 290, 321, parágrafo único, e 330, IV, do CPC.

O pedido de parcelamento das custas processuais formulado apenas após a sentença constitui inovação recursal e não pode ser analisado em sede de embargos de declaração. (...)
(N.U 1006954-50.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 19/02/2025) – destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO TEMPORAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, diante do não pagamento das custas iniciais, mesmo após deferido parcelamento, e sucessivas intimações para regularização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de rediscussão da gratuidade de justiça indeferida anteriormente, bem como a eventual nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do cancelamento da distribuição do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que indefere a justiça gratuita é impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, V, do CPC. A ausência de interposição de recurso específico acarreta preclusão temporal da matéria.

4. A parte foi intimada reiteradamente para comprovar o pagamento das custas, inclusive com advertência das consequências legais, não havendo cerceamento de defesa.

5. Incidência do art. 290 do CPC e do entendimento jurisprudencial segundo o qual o não recolhimento das custas processuais implica cancelamento da distribuição do feito e extinção do processo sem julgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O indeferimento do pedido de justiça gratuita, não impugnado por recurso específico, sujeita-se à preclusão temporal, não sendo possível sua rediscussão em apelação contra sentença que extingue o feito por ausência de recolhimento das custas processuais.”(...)
(N.U 1003918-61.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2025, Publicado no DJE 03/07/2025)

Destaca-se que mesmo reiterando o pedido de justiça gratuita, o Apelante não apresentou a documentação pertinente para reanálise da matéria, se limitando a trazer alegações vazias e infundadas sobre a temática.

Ademais, não se pode olvidar que o Código de Processo Civil em vigor privilegia expressamente o princípio da primazia no julgamento de mérito (art. 4º) e a Constituição Federal prisma pelo livre acesso à justiça (art. 5º, inciso XXXV), todavia essa sistemática não pode servir como uma forma das partes deixarem de comprovar que faz jus ao benefício e interpor os recursos cabíveis nos prazos previamente estabelecidos.

Nesse contexto, evidencia-se que a sentença extintiva se mostra acertada, pois a distribuição do feito deve ser cancelada “
se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso
” (art. 290 do Código de Processo Civil).

Convém registrar que o juízo sentenciante oportunizou ao Apelante prazo para recolher as custas iniciais, mesmo após o

indeferimento da justiça gratuita,

conforme estabelece os artigos 290 e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

Logo, a sentença não comporta a reforma almejada.

De igual modo, descabido o diferimento das custas iniciais, por expressa vedação no artigo 233, § 2º da CNGC/MT. No mesmo

sentido (N.U 1033308-56.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 22/11/2025).

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação Cível e
nego-lhe provimento
.

Incabível se falar em majoração de honorários (art. 85, §11, do CPC), diante da ausência de fixação na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026